Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INCABÍVEL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIRO. CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância aos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da confiança recíproca, é válido o ato citatório realizado por meio de carta postal com aviso de recebimento no endereço informado pelo consumidor no contrato.
2. Era dever do Apelante informar à associação educacional a mudança do seu endereço, ante a aplicação da boa-fé e objetiva, da lealdade e da confiança recíproca, princípios que regem os contratos em geral.
3. Não há o que se falar em nulidade de citação se essa foi feita no endereço informado no contrato em obediência ao art. 248, §4o.
4. Apelação conhecida e não provida.